Tribunal: CARF
Processo: 10920.906522/2008-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.906522/2008-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.328 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
3 de junho de 2020
Recorrente
PANATLANTICA CATARINENSE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. DILIGÊNCIA QUE COMPROVA
A SUA FORMAÇÃO
Comprovado por meio de procedimento de diligência que as estimativas
informadas pelo contribuinte como integrantes do seu saldo negativo são de
fato existentes, cumpre reconhecer a liquidez e certeza do crédito tributário
alegado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário. Declarou-se impedido de participar do julgamento o
conselheiro Rafael Zedral.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Trata-se do retorno da diligência, formalizada por meio resolução no 1002-
000.137, em sessão de 07/11/2019, na qual foi proposto o seguinte (fls. 93 do e-processo):
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que esta informe se o saldo de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.906522/2008-54
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.328 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.906522/2008-54

principal de R$ 60.500,43, correspondente à parte da estimativa mensal de CSLL (cód.
rec. 2484) do mês 08/2004, objeto do parcelamento em curso no processo no 18208-
016.427/2007-43, ainda se encontra em aberto ou se já pode ser considerado liquidado,
de modo a ser aproveitado na presente compensação. É imprescindível que a Unidade
de Origem forneça todas as informações sobre o atual estágio do parcelamento em
questão, bem como se houve eventual consolidação e/ou liquidação do débito, bem
como se existe, por exemplo, parcelas em aberto, de modo a tornar possível a análise
acerca da composição do saldo negativo de CSLL referente ao ano-calendário de 2004.
Os fatos os quais contextualizam o presente caso encontram-se narrados na
proposta de diligência às fls. 93/95 do e-processo, veja-se abaixo
A manifestação de inconformidade foi apresentada, em 29/12/08 pelo contribuinte
contra o despacho decisório da DRF em Joinville-SC (DRF/JOI) que não homologou
o PER/DCOMP, conforme a planilha abaixo:

O valor do litígio é, portanto, de R$ 23.022,05, que corresponde ao valor pleiteado
para a compensação.
Em 29/08/07, a DRF/JOI emitiu Termo de Intimação (Rastreamento no 697595538)
(fl. 10), recebido pela empresa em 13/09/07 (fl. 12), onde solicita a retificação da DIPJ
ou do PER/DCOMP, detalhando corretamente o crédito utilizado para compor o saldo
negativo do período, além de alertar ao contribuinte para que sanasse outras
divergências entre as informações do PER/DCOMP, da DIPJ e da DCTF, através da
apresentação de declarações retificadoras.
O despacho decisório da DRF/FNS foi emitido em 24/11/08 com ciência do
contribuinte em 03/12/08 (fl. 53).
O despacho decisório assinalou que não existia saldo negativo de CSLL no ano-
calendário informado no PER/DCOMP (2004) disponível para a compensação
pretendida.
O contribuinte alega, em resumo, que:
1) A empresa é tributada pelo lucro real anual, e apurou os valores da CSLL e IRPJ de
janeiro a dezembro de 2004 por estimativa mensal. Os pagamentos de janeiro a agosto
teriam efetuados parte através de DARF, e o saldo parcelado conforme processo
10920.003080/2004-69. Os valores de setembro e outubro teriam sido compensados
através
dos
PER/DCOMP
de
números
35514.87542.121104.1.3.57-4999
e
17267.90906.301104.1.3. 57-0890 e os valores de novembro e dezembro teriam sido
pagos através de DARF (anexou comprovantes).
2) Na elaboração da DIPJ a empresa teria apurado um valor total da Contribuição
Social sobre o Lucro Liquido de R$ 831.428,93 (ficha 17, Linha 39) e deduções
(pagamentos e compensações) de R$854.450,98 (ficha 17, linha 40 a 50), restando um
pagamento a maior de 23.022,05 (ficha 17, linha 51), que agora pleiteia.
3) Sobre a intimação recebida, a empresa teria levado toda a documentação necessária
à Receita Federal (SAORT), onde teria sido informado que a notificação fora emitida
indevidamente.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.328 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.906522/2008-54

4) A Empresa teria consultado os manuais de PER/DCOMP e DIPJ e não encontrou
procedimentos que estejam em desacordo e que necessitem de retificadoras. Baseou-
se também, nas próprias informações da Receita Federal - SAORT, da época.
O contribuinte requer que seja acolhida a sua manifestação de inconformidade e
homologada a compensação pretendida, cancelando a exigência fiscal constante no
despacho decisório.
A DRF/JOI comprovou a tempestividade da manifestação de inconformidade do
contribuinte (fl. 54).
Em sessão de 31/10/2014 a DRJ/POA julgou a Manifestação de Inconformidade do
contribuinte improcedente, nos termos da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. O saldo negativo de
CSLL é passível de restituição/compensação, desde que demonstrada a certeza e
liquidez do direito, o que inclui a demonstração da efetividade do pagamento,
compensação ou quitação de parcelamento das estimativas declaradas.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignado, o contribuinte apresentou o presente Recurso Voluntário com vistas a
obtenção da reforma do julgado a quo.
Reproduz-se abaixo o relatório elaborado pela diligência (fls. 103 do e-processo):
1) A 1a Seção de Julgamento da 2a Turma Extraordinária do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais - CARF resolveu converter o julgamento do recurso em diligência
(fls. 93 a 99).
2) Em atendimento à diligência, informamos que o saldo de principal de R$ 60.500,43;
correspondente à parte da estimativa mensal da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido - CSLL (cód. rec. 2484) do mês 08/2004, objeto do parcelamento em curso no
processo no 18208-016.427/2007-43, pode ser considerado liquidado, de modo a ser
aproveitado na compensação, pois houve a quitação do débito parcelado (fls. 101 e
102).
3) O parcelamento do processo no 18208-016.427/2007-43 está encerrado com a
liquidação de todos os débitos parcelados (fls. 101 e 102), de maneira que não há mais
etapas de consolidação ou parcelas em aberto a serem pagas.
O processo finalmente retornou para julgamento.
É o relatório.
Voto
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.328 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.906522/2008-54

Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Relembrando o que já havia sido consignado na proposta de diligência, o cerne da
presente discussão consiste em identificar a liquidez e certeza do saldo negativo de CSLL do
contribuinte para o ano de 2004, o qual seria composto por estimativas pagas, compensadas e
parceladas na seguinte proporção:

A DRJ/POA confirmou as estimativas pagas com DARF, vejamos o que diz às fls.
62 do e-processo:
O contribuinte anexou cópias dos DARF de pagamentos das estimativas mensais de
CSLL do ano-calendário 2004 (fls. 27 a 31), no montante de R$ 316.025,86 de
principal. Confirmei o recolhimento desses valores no sistema de informação da
Receita Federal do Brasil (RFB) FISCEL/Pagamentos. A alocação do pagamento na
quitação das estimativas foi feita de forma automática conforme vinculação na DCTF
do contribuinte.
Da mesma forma foram confirmadas as estimativas compensadas, veja-se às fls.
62/64 do e-processo:
A compensação da estimativa de CSLL do mês de setembro/2004 (R$ 96.399,98) foi
realizada através do PER/DCOMP no 35514.87542.121104.1.3.57-4999 que encontra-se
na condição de HOMOLOGADO TOTAL, conforme excerto abaixo do Sistema de
Controle de Compensações da RFB:
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.328 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.906522/2008-54

A compensação da estimativa de CSLL do mês de outubro/2004 (R$ 110.046,32) foi
realizada através do PER/DCOMP no 17267.90906.301104.1.3.57-0890 que encontra-se
na condição de HOMOLOGADO PARCIAL, conforme excerto abaixo do Sistema de
Controle de Compensações da RFB:

Como a homologação foi parcial, há a necessidade de verificar se a estimativa mensal
de CSLL referente ao mês de outubro/2004 foi ou não quitada pela compensação. As
telas acima indicam o processo no 10920.003816/2008-22 onde foram analisados as
duas compensações acima. No referido processo há despacho decisório (fls. 92 a 95
daquele processo) reconhecendo parcialmente o direito creditório pleiteado nesses
PER/DCOMP, para considerar como valor passível de restituição atualizado até
01/01/1996 decorrente de ação judicial no 2001.72.01.004735-8, R$ 146.212,04,
acrescidos de juros, conforme excerto abaixo:
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.328 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.906522/2008-54

Com essa decisão restaram quitadas as estimativas de CSLL dos meses de setembro e
outubro/2004, conforme “Listagem de Débitos/Saldos Remanescentes” daquele
processo (fl. 96), reproduzido abaixo:

Dessa forma, comprova-se a quitação das estimativas dos meses de setembro/2004
(R$ 96.399,98) e outubro/2004 (R$ 110.046,32), através das 2 compensações
realizadas pelo contribuinte.
O problema, portanto, encontrava-se tão somente na confirmação nas estimativas
supostamente parceladas, as quais, segundo aponta a DRJ/POA (fls. 64 do e-processo), não
poderiam ser confirmadas em sua totalidade em razão de o parcelamento ter sido rescindido por
falta de recolhimento de parcelas.
Sucede, todavia, que o relatório de diligência é assertivo (fls. 103 do e-processo)
ao consignar que o parcelamento foi devidamente adimplido, podendo ser considerado liquidado,
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.328 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.906522/2008-54

tornando possível, portanto, o aproveitamento de tais estimativas na composição do saldo
negativo do período.
Por todo o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário do contribuinte
para reconhecer o seu crédito tributário, homologando-se a compensação até o seu limite.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital